Tribunal: TJMT
Processo: 1026846-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1026846-80.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTES: JEFFERSON GOMES GARCIA e JOSÉ NANDSON DA SILVA RAMOS
RECORRIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM AVARIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por JEFFERSON GOMES GARCIA e JOSÉ NANDSON DA SILVA RAMOS contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 600,00 a título de danos materiais, em razão de avaria em bagagem no trecho Guarulhos/SP – Cuiabá/MT, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a avaria em bagagem durante transporte aéreo, nas circunstâncias do caso concreto, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 734 do Código Civil, incumbindo-lhe zelar pela integridade da bagagem transportada.
O reconhecimento da falha na prestação do serviço e do dever de ressarcimento material não implica, automaticamente, a configuração de dano moral.
A caracterização do dano extrapatrimonial exige demonstração de circunstância que ultrapasse o mero transtorno ou dissabor inerente às relações de consumo.
No caso concreto, a bagagem foi entregue com avarias, houve registro do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) e posterior solução administrativa, sem comprovação de extravio definitivo, perda de objetos essenciais, exposição vexatória ou situação extraordinária.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais orienta que a simples avaria de bagagem, desacompanhada de circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.
A frustração e o desconforto experimentados pelos autores não ultrapassam o patamar do mero aborrecimento, sob pena de banalização do instituto do dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade da companhia aérea por avaria de bagagem é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 734 do Código Civil. 2. A simples avaria de bagagem durante transporte aéreo, sem demonstração de circunstâncias excepcionais que atinjam direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 734; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20/08/2019, DJe 22/08/2019; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1041596-87.2025.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, j. 25/11/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1025238-47.2025.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, j. 08/09/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026846-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS - CPF: 030.458.721-40 (RECORRENTE), RAFAEL ARAUJO SILVA - CPF: 017.917.053-83 (ADVOGADO), JEFFERSON GOMES GARCIA - CPF: 020.204.191-30 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026